Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FATO GERADOR DO ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TEMA REPETITIVO 986/STJ. TUST E TUSD. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1076/STJ. TABELA DA OAB SUGESTIVA, NÃO VINCULANTE. MERA REFERÊNCIA. PARÂMETRO DE ORIENTAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o-A, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ARBITRADOS MANTIDOS COM BASE NA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, IV, “b”, e art. 927, III e IV, do CPC e Tema Repetitivo 1076/STJ, à luz dos julgados do STJ e TJDFT citados, negou provimento ao apelo, mantendo íntegra a sentença impugnada (art. 1008, CPC). Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, condenou o recorrente vencido em 15% da verba honorária fixada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é inadequada a condenação do apelante em honorários recursais, na forma do art. 85, §11, CPC, diante da alegação de que não houve condenação ao pagamento de verba sucumbencial na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em atenção ao art. 85, §11, CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
4. A jurisprudência, tanto do STJ quanto do TJDFT não reconhecem caráter/efeito vinculante da tabela da OAB, servindo apenas como referencial, meramente sugestivo, não vinculando o Magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, atendo-se aos limites e deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
5. O STJ possui entendimento consolidado sobre a não vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a fixação de honorários advocatícios, sendo essa tabela apenas uma referência. Os juízes têm discricionariedade para arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.
6. A sentença expressamente, em seu dispositivo, revogou a tutela de urgência concedida e julgado improcedente o pedido inaugural, resolvendo o mérito da demanda com fulcro no art. 487, I, CPC, e em razão da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em R$3.000,00 (três mil reais) com base no art. 85, §8o, CPC.
7. A majoração, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, condenando o recorrente vencido em 15% da verba honorária fixada na sentença (R$3.000,00) não merece reparos e deve ser mantida na íntegra.
8. No caso de votação unânime pelo órgão Colegiado pela improcedência do agravo interno, admite-se a condenação do agravante interno a pagar ao agravado multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Rejeitada a preliminar, Agravo interno conhecido e não provido, mantida a decisão impugnada. Aplicável, se unânime, a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.